Tribunal: TJSP
Processo: 1008653-48.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – Contrato de financiamento com pacto de alienação fiduciária – Prestação de contas após ação de busca e apreensão julgada procedente – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Teoria do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC – VALOR DE VENDA DO BEM – Caracterização de preço vil – Inteligência do art.

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – Contrato de financiamento com pacto de alienação fiduciária – Prestação de contas após ação de busca e apreensão julgada procedente – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Teoria do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC – VALOR DE VENDA DO BEM – Caracterização de preço vil – Inteligência do art. 891, Parágrafo único do CPC – Automóvel vendido por menos de 50% do preço de mercado, sem motivo que justificasse – Impossibilidade, todavia, de adoção do valor de marcado do automóvel pela tabela FIPE – Razoável que se considere como valor de venda 50% do valor de avaliação do bem – Precedentes deste E. TJSP – DESPESAS – Previsão expressa do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 – Despesas com prestação de serviço de despachante e advocacia – Serviços necessários para regularização do veículo – Valores cobrados que não se mostram abusivos – Comprovação do efetivo pagamento – Majoração dos honorários recursais – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008653-48.2018.8.26.0032
1
Registro: 2020.0001048909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008653-48.2018.8.26.0032, da Comarca de Guararapes, em que é apelante
MAICON VINICIUS SANTOS RIBEIRO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é
apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008653-48.2018.8.26.0032
2
Apelação Cível n° 1008653-48.2018.8.26.0032
Comarca: Guararapes
Apelante: Maicon Vinicius Santos Ribeiro
Apelado: Banco Itaucard S/A
Voto n° 26.084
APELAÇÃO AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
SEGUNDA FASE
Contrato de financiamento
com pacto de alienação fiduciária
Prestação de
contas após ação de busca e apreensão julgada
procedente
CERCEAMENTO DE DEFESA

INOCORRÊNCIA
Teoria do livre convencimento
motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do
CPC

VALOR
DE
VENDA
DO
BEM

Caracterização de preço vil
Inteligência do art.
891, Parágrafo único do CPC
Automóvel
vendido por menos de 50% do preço de mercado,
sem motivo que justificasse
Impossibilidade,
todavia, de adoção do valor de marcado do
automóvel pela tabela FIPE
Razoável que se
considere como valor de venda 50% do valor de
avaliação do bem
Precedentes deste E. TJSP

DESPESAS
Previsão expressa do art. 2o do
Decreto-Lei no 911/69
Despesas com prestação
de serviço de despachante e advocacia Serviços
necessários para regularização do veículo

Valores cobrados que não se mostram abusivos
Comprovação do efetivo pagamento
Majoração
dos honorários recursais
Recurso parcialmente
provido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta por MAICON
VINICIUS SANTOS RIBEIRO nos autos da ação de prestação de contas que
move em face de BANCO ITAUCARD S/A, objetivando a reforma da sentença
(fls. 137/140) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008653-48.2018.8.26.0032
3
Guararapes, Dra. Silvia Camila Calil Mendonça, que colheu em parte as contas
apresentadas pelo banco requerido e fixou o crédito em favor da parte ré no
montante da diferença entre R$ 8.800,00 na data da venda (31/05/2017 fls.
135) e a soma dos honorários advocatícios, de despachante e débitos de R$
4.053,64 de 23/05/2017 (fls. 106) e do débito contratual na data da venda
(31/05/2017), corrigido monetariamente e com juros de mora segundo o índice,
taxa e periodicidade prevista no contrato. Condenou, por fim, a parte autora ao
pagamento das despesas processuais e honorários arbitrados em 10% sobre o
valor da condenação, ressalvada a gratuidade.
Sustenta o apelante a necessidade reforma da
sentença, tendo em vista que a documentação apresentada pela instituição
financeira seria unilateral, além de o automóvel ter sido vendido por valor muito
abaixo da avaliação e terem sido descontados valores de despesas inexigíveis.
Afirma que o julgamento antecipado do feito impediu a produção das provas
necessárias para impugnação dos cálculos do banco.
Contrarrazões às fls. 152/159, o apelo foi
recebido no duplo efeito.
É o relatório.
Conforme tivemos a oportunidade de relatar no
julgamento do Agravo de Instrumento no 2248139-38.2018.8.26.0000,
depreende-se dos autos que as partes celebraram contrato de financiamento
com alienação fiduciária tendo por objeto o veículo descrito no documento
acostado às fls. 08/09. Entretanto, em razão do inadimplemento das parcelas,
a instituição financeira ajuizou demanda de busca e apreensão em face do
devedor, ora apelante, que foi julgada procedente (fls. 10/14).
Alegou o autor, contudo, que a instituição
financeira teria lhe informado um valor irreal acerca da venda do veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008653-48.2018.8.26.0032
4
apreendido, imputando-lhe ainda um débito remanescente no valor de R$
325,00. Por tal motivo, ajuizou a presente demanda, a fim de que o réu fosse
compelido a prestar contas do valor obtido com a venda do automóvel e do
saldo do contrato, considerando que pagou 40 das 48 prestações ajustadas.
A pretensão autoral foi acolhida pela Ilustre
Magistrada a quo, tendo a instituição financeira se insurgido por meio do
referido Agravo de Instrumento, ao qual foi negado provimento por esta C.
Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PRIMEIRA FASE
Contrato de financiamento com pacto de alienação
fiduciária Interesse de agir caracterizado Venda extrajudicial do bem
decorrente do inadimplemento do devedor Obrigatoriedade de prestação
de contas sobre o valor alcançado na venda e eventual saldo remanescente
Previsão expressa do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 que assegura o
dever da instituição financeira de prestar contas após a alienação do bem, a
fim de apurar o saldo contratual Descabimento da fixação de sucumbência
na primeira fase da ação de exigir contas quando acolhida a pretensão
inicial, haja vista o prosseguimento do feito Recurso parcialmente provido.
(Agravo
de
Instrumento
2248139-38.2018.8.26.0000; Relator: Hugo
Crepaldi; 25a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 08/03/2019;
Data de Registro: 08/03/2019)
Com o trânsito em julgado do referido acórdão e
o início da segunda fase da ação de prestação de contas, a instituição
financeira apresentou as contas pleiteadas pelo autor, afirmando que após a
venda o automóvel em leilão e o desconto das despesas para alienação e das
parcelas em aberto, havia saldo remanescente em favor do banco no valor de
R$ 4.534,61 (fls. 75/110).
O
autor,
então,
impugnou
as
contas
apresentadas, afirmando sua discordância com o saldo em aberto favorável ao
banco, alegando que a documentação seria unilateral e que o valor obtido com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008653-48.2018.8.26.0032
5
a venda do bem (R$ 2.918,00) seria inaceitável, diante do valor de avaliação
de R$ 18.000,00.
Em resposta, o banco apelado afirmou que o
veículo não foi vendido por R$ 2.918,00, mas que este era o valor
remanescente após os descontos de todas as despesas havidas com a sua
alienação. Defendeu, ainda, a impossibilidade de utilização do valor de
avaliação pela Tabela FIPE, tendo em vista que o bem já foi apreendido com
avarias (fls. 128/130). Às fls. 134/135 o banco apresentou nota de venda do
bem em leilão pelo valor de R$ 8.800,00.
Em nova manifestação (fl. 136), o apelante
questiona as despesas afirmadas pelo banco e defende que não seria
necessária a prestação de serviços de terceiros. Pugnou pelo não acolhimento
das contas prestadas.
Neste cenário, sobreveio a sentença impugnada,
in verbis:
“(...) No caso em apreço, constata-se que a parte autora impugnou o preço
do veículo em R$ 2.918,00 na alienação por leilão extrajudicial em
22/06/2017, sob o argumento de que o seu valor é estimado em R$
18.000,00 (fls. 114/115). Impugna também as despesas de R$ 2.818,00
com a venda do bem, por falta de clareza e detalhamento, assim como os
custos com honorários advocatícios e de despachante, tendo em vista a sua
desnecessidade para regularizar os débitos de impostos sobre o veículo,
sendo suficiente o simples pagamento (fls. 136). Todavia, verifica-se que,
segundo as contas do réu, R$ 2.918,00 foi o saldo obtido com a venda do
veículo e não o preço do veículo na arrematação, que, na verdade, foi de R$
8.800,00, do qual descontando as despesas de depósito (R$ 650,00) e de
remoção (R$ 400,00), mais comissão do leiloeiro (R$ 440,00), honorários de
advogado (R$ 450,00) e despachante (R$ 103,00), baixa de dívida ativa (R$
252,00), IPVA (R$ 2.439,74), multas (R$ 127,69), seguro obrigatório DPVAT
(R$ 173,75), taxas (R$ 507,46), obteve tal diferença (R$ 2.918,00) que foi
suficiente para pagar somente parte do débito contratual (R$ 2.562,52),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008653-48.2018.8.26.0032
6
restando o saldo negativo de 4.534,61 (fls. 79). Entretanto, verifica-se erro
evidente dos próprios termos e documentos da prestação de contas
apresentadas pelo réu, na medida em que, pela NOTA DE VENDA emitida
pelo leiloeiro (fls. 135), verifica-se que as despesas de depósito (R$ 650,00)
e de remoção (R$ 400,00) e comissão do leiloeiro (R$ 440,00) foram
arcadas pelo ao arrematante MAURICIO FREIRE DE OLIVEIRA, não
devendo novamente ser cobradas do autor, para se evitar o recebimento
duplo pelo réu. A propósito, ao caso, aplica-se o art. 2o, Decreto-Lei 911/69,
com redação dada pela Lei no 13.043/14: “Art. 2o No caso de
inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante
alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa
a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou
qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa
em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no
pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao
devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.”.
Incide, no mais, a regra dos danos diretos e imediatos acolhida no art. 403,
CC, segundo o qual “Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as
perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por
efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.”.
Dessa forma, o dano remoto só é indenizável se ficar configurado o lucro
cessante como o que razoavelmente se deixou de lucrar (art. 402, CC) por
efeito direto e imediato da mora ou inadimplência do devedor. Dessa arte,
por coerência com o texto legal, mesmo estando dispensado de
procedimento específico, o fiduciário, na gestão de interesse próprio e do
fiduciante, ainda deverá agir de acordo com a boa-fé objetiva, devendo
eleger as medidas necessárias e menos custosas, mas úteis e adequadas,
à reparação do dano lhe causado pelo descumprimento contratual pela
outra parte. Diante disso, no caso em concreto, considerando-se que na
finalidade empresarial da requerida, instituição financeira, não se inclui as
atividades e serviços dos profissionais liberais da advocacia e dos serviços
de despachante, vislumbra-se não ser abusiva, mas sim necessária, a
contratação de referidos serviços por terceiros, que são úteis e adequados
para a regularização administrativa e tributária do veículo vendido. Além do
mais, os valores cobrados a título de honorários não se mostram abusivos.
No tocante ao preço de venda do veículo, atenta-se que o veículo automotor
é bem de alta depreciação, estando sujeito a constantes avarias mesmo
pelo adequado uso, o que não aconselha a utilização do valor da tabela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008653-48.2018.8.26.0032
7
FIPE (Fundação Instituto de pesquisas Econômicas), que considera os
veículos em boas condições. Acrescenta-se que, pelas regras do leilão,
prevalece a oferta de melhor preço, de forma que invariavelmente os bens
leiloados são alienados por valor inferior ao de mercado. E, na situação em
análise, apesar de o preço pelo qual o bem foi leiloado (R$ 8.800,00)
represente menos da metade ao valor, ao que parece, apontado na tabela
FIPE (R$ 18.000,00), esse preço parece ser compatível com as condições
que o veículo apresentava no momento da reintegração de posse pelo
credor-fiduciário (fls. 130). Assim, tem-se que, nos termos do art. 355, 550,
§ 6o, e 551, § 2o, CPC, a parte autora se desincumbiu do ônus de
demonstrar indícios de parcial inexistência e causa jurídica para as
cobranças impugnadas, tendo o banco-réu, por sua vez, se desincumbido
parcialmente do ônus de provar os fatos positivos embasadores das suas
contas. Portanto, pelo princípio da instrumentalidade, economia e celeridade
processual, na inteligência da norma do art. 491, incisos I e II, CPC, não
afastada pela norma do art. 552, CPC, passa-se à fixação dos parâmetros
do crédito, fixando os consectários da mora e o respectivo termo inicial,
determinando liquidação apenas da extensão do crédito por meros cálculos
aritméticos ou pareceres e documentos elucidativos. Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE o pedido posto pela parte autora na segunda fase da
presente ação de prestação de contas; ACOLHO EM PARTE as contas
apresentadas pelo requerido; FIXO o crédito em favor da parte ré no
montante da diferença entre R$ 8.800,00 na data da venda (31/05/2017 fls.
135) e a soma dos honorários advocatícios e débitos de R$ 4.053,64 de
23/05/2017 (fls. 106) e do débito contratual na data da venda (31/05/2017),
corrigido monetariamente e com juros de mora segundo o índice, taxa e
periodicidade prevista no contrato. CONDENO a parte autora, sucumbente
na maior parte do pedido (art. 86, par. único, CPC), ao pagamento das
despesas processuais e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação, observados os §§ 2o e 3o do art. 98, CPC. PIC.” (fls. 137/140).
E, em que pesem as alegações da parte
apelante, a sentença deve ser apenas parcialmente reformada.
Note-se, inicialmente, que a prestação de contas
no caso dos autos é prevista expressamente pelo art. 2o do Decreto-Lei no
911/69:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008653-48.2018.8.26.0032
8
“Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais
garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor
poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta
pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial,
salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo
aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas
decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a
devida prestação de contas.” [destacou-se]
O dispositivo legal determina, portanto, que o
credor fiduciário pode alienar o bem entregue em garantia fiduciária, devendo
utilizar o valor obtido para pagamento da dívida, incluindo as despesas com o
procedimento e, por fim, entregando ao devedor eventual saldo remanescente,
com a devida prestação de contas.
Assim, diante da apresentação das contas e da
documentação comprobatória das despesas por parte da instituição financeira,
deve-se analisar a insurgência da parte autora em relação à necessidade de
produção de provas, ao valor de venda do automóvel e das despesas
descontadas pelo banco do valor proveniente da alienação do veículo.
Acerca do alegado cerceamento de defesa, tendo
em vista que não teria tido a oportunidade de produzir as provas necessárias
para questionar as contas da instituição financeira, não merece acolhimento a
alegação do apelante.
Neste
sentido,
o
ordenamento
processual
brasileiro adotou a teoria do livre convencimento motivado ou persuasão
racional do juiz no tocante a análise das provas, não havendo, pois, provas
com valores pré-estabelecidos, o que dá ao magistrado ampla liberdade para a
análise dos elementos de convicção trazidos aos autos pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008653-48.2018.8.26.0032
9
Dessa forma, a doutrina assevera que:
“O livre convencimento, como prerrogativa do juiz na apreciação dos fatos e
de sua prova, é mais precisamente, por força do que a Constituição e a lei
lhe impõem, um convencimento racional e motivado à luz dos autos. Essa é
a interpretação do art. 131 do Código de Processo Civil, que institui o livre
convencimento segundo os autos em associação com o dispositivo
constitucional que exige a motivação das decisões judiciárias”
(DINAMARCO, Cândido Rangel, “Instituições do Direito Processual Civil”,
vol. III, 6a Edição, Malheiros, São Paulo).
Igualmente, nos termos do artigo 370, parágrafo
único, do Código de Processo Civil, cabe ao juiz da causa conduzir o processo
de modo a evitar a produção de diligências desnecessárias ou inúteis a
solução da lide, in verbis:
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar
as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências
inúteis ou meramente protelatórias.”
Cediço, então, que cabe ao juiz, destinatário da
prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não da
produção de determinada prova para formação de seu convencimento.
Sustentam
esse
mesmo
entendimento
os
seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL - COMERCIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA -
INEXISTÊNCIA - PODER GERAL DE INSTRUÇÃO DO MAGISTRADO -
FALÊNCIA - PEDIDO - SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA -
AUSÊNCIA,
NA
ESPÉCIE
-
INTIMAÇÃO
DO
PROTESTO
-
REGULARIDADE - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE
CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO - ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ -
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008653-48.2018.8.26.0032
10
RECURSO IMPROVIDO. I - O ordenamento jurídico brasileiro outorga
ao Magistrado o poder geral de instrução no processo, conforme
previsão expressa no artigo 130 do Código de Processo Civil.
Outrossim, nos termos do art. 131 do CPC, o destinatário da prova é o
Juiz, cabendo a ele analisar a necessidade da sua produção ou não.
Neste compasso, cumpre ao Julgador verificar a necessidade da
produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se
mostrarem inúteis, desnecessárias ou mesmo protelatórias, rejeitando-
se, por conseguinte, a tese de cerceamento de defesa. II - A constatação
do Tribunal de origem que o pedido de falência justifica-se pela ausência de
cumprimento de obrigação, bem como na identificação de que houve
anterior ajuizamento de execução de título extrajudicial que restou frustrada,
afasta a alegação de utilização do pedido falimentar como sucedâneo de
ação de cobrança. III - Viável se mostra o protesto de título executivo tendo
em conta que a sua finalidade é única: habilitar o credor a aviar a ação de
falência da parte devedora. Todavia, para o protesto, é necessário que o
credor tome providências preliminares, dentre elas, a intimação do devedor
para fins de conhecimento e, consequentemente, defesa. Observância, in
casu. IV - Não se admite recurso especial pela alínea "c" quando ausente a
demonstração, pelo recorrente, das circunstâncias que identifiquem os
casos confrontados V - Recurso especial improvido.” (REsp 1108296/MG,
Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em
07/12/2010, DJe 03/02/2011 grifou-se).
“PROCESSO CIVIL. ARREMATAÇÃO PELO CREDOR. OFERECIMENTO
DE MAIS DE 50% DO VALOR DO BEM. ATUALIZAÇÃO DE LAUDO.
INEXISTÊNCIA. PREÇO VIL. RECONHECIMENTO. 1. O indeferimento do
pedido de produção de provas não implica violação ao direito da parte se os
fatos a serem comprovados são inúteis ao deslinde da causa. 2. É possível
ao credor participar do leilão de bem imóvel independentemente da
concorrência de outros licitantes. Precedentes. 3. O juiz deve determinar de
ofício a atualização do laudo de avaliação, quando entre sua realização e a
data da alienação judicial decorrer tempo significativo. 4. É lícito ao devedor
apresentar embargos à arrematação com fundamento em preço vil
decorrente da falta de atualização, independentemente do questionamento
da matéria antes da praça. 5. Recurso conhecido e provido.” (REsp
1006387/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 02/09/2010, DJe 15/09/2010 grifou-se).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008653-48.2018.8.26.0032
11
In casu, o requerente alega que ocorreu o
cerceamento de defesa por não ter condições de impugnar as contas da
instituição financeira e não ter tido a oportunidade de produzir prova pericial.
Todavia, após a apresentação das contas pela
instituição financeira às fls. 75/110, o apelante não apresentou qualquer
questionamento acerca do cálculos referente às parcelas em aberto do
financiamento, tampouco em relação aos consectários legais incidentes sobre
tais débitos, limitando-se a questionar o valor de venda do bem e as despesas
descontadas pela instituição financeira do produto da alienação, o que torna
genérico e frágil seu pedido de anulação da sentença por cerceamento de
defesa.

Dessa forma, entendendo o MM. Julgador a quo,
maior destinatário da prova, haverem elementos suficientes para sentenciar o
feito com base na farta prova documental produzida em juízo, não vislumbro
tenha sido demonstrada realidade diversa capaz de se contrapor a sua
decisão nesse ponto e, portanto, afasto a alegação de cerceamento de defesa
arguida.
Sobre o valor de venda do bem, deve ser
parcialmente acolhido o pleito da parte apelante.
Com efeito, a dinâmica dos contratos de
alienação fiduciária de bem móvel envolve a celeridade na venda do bem em
caso de inadimplemento, sendo o valor obtido utilizado para quitação do débito
em aberto. Trata-se de característica conhecida no mercado e que deve ser
adotada para fins de cálculo do saldo contratual.
No caso dos autos, todavia, deve-se reconhecer
que a alienação do automóvel foi realizada por preço vil, uma vez que o veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008653-48.2018.8.26.0032
12
era avaliado em aproximadamente R$ 18.000,00 (fl. 15), mas foi alienado por
R$ 8.800,00 (fl. 135), ou seja, por 48,73% do valor de avaliação do bem, sem
que a instituição financeira tenha informado qualquer peculiaridade no veículo
que justificasse a alienação por valor tão baixo. Neste ponto, a simples
informação de que havia pequenos amassados e diversos riscos na lateria,
constante no auto de apreensão de fl. 130, não parece ser suficiente para
justificar o diminuto valor de venda do bem.
Neste sentido, dispõe o artigo 891 do Código de
Processo Civil:
Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil.
Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo
juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-
se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.
Dessa forma, não obstante a necessidade de
cumprimento das decisões judiciais e de se buscar satisfazer os interesses do
credor, o Diploma Processual se preocupou em anotar que tal objetivo não
pode ser perseguido a qualquer custo, de modo que eventuais bens do
devedor devem ser leiloados por preço justo, que não lhe traga prejuízo
desproporcional. E por mais que o referido dispositivo legal diga respeito à
penhora em processos executivos, trata-se de parâmetro a ser adotado em
qualquer ato de expropriação de bens, inclusive em uma relação de
arrendamento mercantil.
Sobre o tema:
“Preço vil. A finalidade do leilão judicial consiste em converter os bens
penhorados do executado em dinheiro, que será entregue ao exequente
para a satisfação de seu crédito. Entretanto, este objetivo não pode ser
perseguido a qualquer custo, até mesmo em razão do princípio da menor
onerosidade para o executado (art. 805). A arrematação deve ser realizada
a preço justo, não se justificando a espoliação do patrimônio do executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008653-48.2018.8.26.0032
13
Para tal, deve ser confrontado o lance com o valor de mercado do bem
penhorado, evitando prejuízo desproporcional ao executado” (Fernando da
Fonseca Gajardoni, et al., in “Execução e Recursos Comentários ao CPC
de 2015”, vol. 3, Editora Método, p. 426)
Deve ser observada, ainda, lição de Daniel
Amorim Assunção Neves, segundo a qual “o art. 891, parágrafo único, do
Novo CPC prevê o que seja preço vil se o juiz deixar de indicar o valor mínimo
da alienação: valor inferior a 50% do valor da avaliação. Portanto, o valor
mínimo será sempre de 50% do valor da avaliação para cima. A opção do
legislador em determinar expressamente o que seja preço vil tem suas
vantagens e desvantagens. O aspecto positivo é a segurança jurídica,
enquanto negativamente pode-se apontar para a desconsideração das
condições peculiares do caso concreto. O CPC/1973 preferia deixar a cargo do
juiz a decisão do que era preço vil no caso concreto, enquanto o Novo Código
de Processo Civil, apesar de dar alguma liberdade ao juiz ao fixar o preço
mínimo, cria uma barreira intransponível no montante de 50% do valor da
avaliação” (In “Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo”,
Editora JusPodivm, p. 1.413 grifei).
Entende-se, portanto, que o percentual de 50% da
avaliação do bem é o limite mínimo para que este não seja vendido por preço
vil.
Isto posto, deve-se reformar a sentença em
relação à adoção do valor do leilão para a venda do bem, todavia não se pode
acolher o critério apontado pela parte apelante, sendo inviável a adoção do
valor integral do bem pela Tabela FIPE como valor de venda.
Para solucionar esta questão, mostra-se razoável
a adoção do valor mínimo aceito pela legislação em vigência para alienação do
veículo, ou seja, 50% do valor da Tabela FIPE para a data da alienação. Trata-
se de entendimento apto a dar solução justa ao caso dos autos e que vem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008653-48.2018.8.26.0032
14
sendo adotado pela jurisprudência deste E. TJSP no julgamento de casos
análogos:
Apelação Cível - Arrendamento Mercantil. Para fins de devolução do VRG, o
cálculo deve ser elaborado nos termos do que foi decidido no Recurso
Especial Repetitivo n.o 1.099.212/RJ Todavia, quanto ao valor do veículo
leiloado, a quantia efetivamente obtida pelo arrendante não pode ser
considerada se o valor da venda for vil, tampouco se há de considerar o
valor total de mercado conforme à Tabela Fipe vigente à época, mostrando-
se razoável que se considere quantia equivalente a cinquenta por cento do
valor de mercado do bem. Recurso provido em parte. (Apelação Cível
1005986-61.2019.8.26.0224; Relator: Lino Machado; 30a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 02/10/2019; Data de Registro: 03/10/2019)
Arrendamento mercantil. "Ação de restituição de valores pagos após venda
extrajudicial do bem". Ação julgada improcedente. Apelação da autora.
Arguição de prescrição trienal trazida em contrarrazões. Rejeitada. Prazo
prescricional decenal. Precedente do C. STJ. Mérito. Renovação dos
argumentos anteriores. Insurgência com relação ao preço de venda do
veículo. Alegação de que o preço da venda é irrisório e abaixo ao valor de
mercado do veículo. Acolhimento. Considera-se vil o valor inferior à 50% do
preço de mercado (Arts. 771 e 891 do CPC). Veículo alienado por valor
equivalente a 40% daquele de mercado. Ausência de justificativa para que a
venda tenha ocorrido em valor tão baixo. Prejuízo à devedora que não se
pode admitir. Necessidade de ser considerado como valor de venda 50%
daquele previsto na tabela FIPE à época da alienação. Pedido de devolução
do valor pago a título de VRG. Devolução condicionada à existência de saldo
em favor da arrendatária, após o abatimento do quantum contratualmente
disponibilizado à devedora daquele valor considerado como de alienação do
veículo, nos termos da Súmula 564 do STJ. Sentença reformada. Ação
julgada parcialmente procedente. Ônus sucumbenciais carreados à ré.
Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível 1036975-42.2016.8.26.0002;
Relator: Francisco Occhiuto Júnior; 32a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 30/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019)
Apelação. Ação de restituição de valores. Arrendamento mercantil. Apuração
de VRG devido. Veículo alienado pelo correspondente a 38% do preço da
Tabela FIPE. Ausência de elementos que justifiquem o valor tão reduzido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008653-48.2018.8.26.0032
15
Preço vil. Ocorrência. Utilização da Tabela FIPE para fins de liquidação.
Possibilidade, porém, com limitação à razão de 50% do valor da Tabela.
Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível 1002192-46.2018.8.26.0554;
Relator: Walter Exner; 36a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
22/08/2019; Data de Registro: 22/08/2019)
Por fim, passa-se à análise das alegações do
apelante acerca das despesas descontadas pela instituição financeira do valor
obtido com a venda do automóvel em leilão.
Neste ponto, cumpre ressaltar que o mencionado
art. 2o do Dec. Lei 911/69 prevê expressamente que do preço obtido com a
venda do veículo deverão ser descontados os valores das parcelas em aberto,
com os consectários legais previstos em contrato, e as despesas decorrentes
do procedimento de apreensão e alienação do automóvel.
Portanto, tratando-se de previsão expressa da
legislação que regula o procedimento da ação de busca e apreensão, deve-se
verificar apenas se há entre as despesas descontadas pela instituição
financeira alguma que não se justifique.
Neste sentido, a MMa. Magistrada a quo verificou
na sentença impugnada que os valores referentes às despesas de depósito,
de remoção e comissão do leiloeiro haviam sido arcadas pelo arrematante,
tendo determinado corretamente sua exclusão.
Reputou, por outro lado, viável a cobrança
referente às despesas honorários de advogados e despachante, baixa da
dívida ativa, IPVA, multas, DPVAT e taxas, por se tratar de despesas
relacionadas à regularização do bem e em valores que não foram reputados
abusivos. Acerca da prestação de serviço de advocacia e despachante, única
despesa efetivamente impugnada pelo apelante, entendeu o Juízo de Origem
que a contratação para a regularização do veículo mostra-se razoável, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008653-48.2018.8.26.0032
16
em vista que a instituição financeira não exerce este tipo de serviço e
precisava de assessoria técnica.
Sobre o tema, o apelante limita-se a reiterar suas
alegações de que não seria necessária a contratação de profissionais
externos, bastando que a instituição tivesse realizado os pagamentos das
despesas para regularização do automóvel. No entanto, não há como acolher
tais argumentos, por não se mostrarem suficientes para impugnar as bem
motivadas razões de decidir da MMa Magistrada de Primeiro Grau. Além disso,
há prova do efetivo pagamento destes valores (fls. 106/110) e trata-se do
entendimento deste E. TJSP sobre o tema:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. Veículo objeto
de alienação fiduciária. Contas apresentadas pela ré. Reconhecimento de
saldo em favor da demandada. Apelação da autora. Veículo que não foi
vendido por preço vil, já que alienado por quantia em torno de 79% daquela
constante da Tabela Fipe. Despesas que o credor teve com a ação de
busca e apreensão devem constar das contas (caput do art.. 2o, do Decreto-
Lei n° 911/69). Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação
Cível 1005888-70.2019.8.26.0032; Relator: Carmen Lucia da Silva; 25a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 18/10/2017; Data de
Registro: 30/08/2020)
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - AUTORA -
INADIMPLÊNCIA - BUSCA E APREENSÃO - DEFERIMENTO - BEM

VENDA EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS -
PRIMEIRA FASE - PROCEDÊNCIA - RÉ - PRESTAÇÃO DE CONTAS -
APURAÇÃO DE SALDO FAVORÁVEL À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO - INTIMAÇÃO DA DEVEDORA
PARA ACOMPANHAR O ATO
DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO
ART. 2o DO DECRETO-LEI 911/69 - VENDA - PREÇO VIL -
DESCARACTERIZAÇÃO - RÉ - DESPESAS COM A BUSCA E
APREENSÃO - POSSIBILIDADE - REVISÃO DOS ENCARGOS DE
INADIMPLÊNCIA - INADMISSIBILIDADE NESTA VIA - RECURSO
REPETITIVO RESP 1.497.831/PR - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008653-48.2018.8.26.0032
17
DA
AUTORA
NÃO
PROVIDO.

(Apelação
Cível
1005908-61.2019.8.26.0032; Relator: Tavares de Almeida; 27a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 10/07/2020; Data de Registro:
10/07/2020)
Logo, acolhe-se apenas parcialmente a apelação
apresentada pelo requerente para que se adote como valor obtido com a
venda do bem a quantia equivalente a 50% do valor de avaliação do veículo
pela Tabela FIPE para o dia da alienação em leilão (31/05/2017). No mais,
mantém-se a sentença impugnada por seus próprios fundamentos.
Derradeiramente, com fulcro no princípio da
causalidade e ante a sucumbência em maior parte do apelante, devida a
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, em
atenção ao trabalho adicional realizado pelo patrono da parte contrária, pelo
que ora fixo-os em 12% do valor devidamente atualizado da causa, a teor dos
parâmetros e limites extraídos da inteligência dos §§1o, 2o e 11 do artigo 85 do
novo Código de Processo Civil em vigor, ressalvada a gratuidade.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator